Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706111-63.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEBER GOMES TEIXEIRA RECORRIDO: TRANSTONN TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA - ME, HENRY RENY MESQUITA, JANAINA BATISTA RENY DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 14072904, em que a parte recorrida impugna a gratuidade de justiça deferida ao recorrente (ID 13950877), visto que a oportunidade de impugnar o pedido formulado já precluiu quando da apresentação das contrarrazões (art. 100, CPC). Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora